Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIADE. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO INDICATIVO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelas demais provas, oral e pericial.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi lesionada pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas pela prova pericial.
3. A prova dos autos não permite reconhecer que o recorrente teria agido em legítima defesa.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, §§ 4o e 9o, do Código Penal (lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar), à pena de 02 (dois) meses de detenção, no regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos.